Tribunal: TJSP
Processo: 2214401-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Execução de Título Extrajudicial. Indeferimento de pedido de citação postal no rito de execução. Decisão não recorrida. Questão preclusa. Determinação para o recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça para intimação do executado, devendo observar o número de atos a serem realizados (citação e penhora).

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Execução de Título Extrajudicial. Indeferimento de pedido de citação postal no rito de execução. Decisão não recorrida. Questão preclusa. Determinação para o recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça para intimação do executado, devendo observar o número de atos a serem realizados (citação e penhora). Alegação do agravante de que não requereu a realização de penhora pelo Oficial de Justiça. Questão preclusa. Exegese do art. 507 do NCPC. Preclusão temporal. Ocorrência. Decisão mantida pelo Tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração opostos pelo agravante. Alegada omissão no v. acórdão. Esclarecimento necessário. Embargos acolhidos, sem alteração da parte dispositiva do julgado.